Tribunal: TJES
Processo: 5014932-95.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014932-95.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: EDGARD SAUL DOS SANTOS MARTINS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014932-95.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: EDGARD SAUL DOS SANTOS MARTINS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO C6 S.A. em face da sentença (ID 13135555) proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por EDGARD SAUL DOS SANTOS MARTINS.

A decisão recorrida determinou o restabelecimento do limite de R$ 18.660,85 no cartão de crédito do Recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, e condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. A condenação fundamentou-se na redução unilateral do limite de crédito sem a devida comunicação prévia ao consumidor.

A tese recursal principal (ID 13135556) sustenta a legalidade da conduta, alegando que a redução do limite de crédito constitui exercício regular de direito, amparada por previsão contratual e pela Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil. Argumenta que a medida foi adotada após análise interna que identificou a deterioração do perfil de risco de crédito do Recorrido, o que dispensaria a notificação prévia de 30 dias. Consequentemente, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, afastando-se a obrigação de fazer e a condenação por danos morais.

É o breve relatório.

A questão jurídica central a ser dirimida consiste em aferir se a redução unilateral do limite do cartão de crédito do Recorrido, sem notificação prévia, configurou ato ilícito passível de reparação, e se a determinação de restabelecimento do limite é cabível. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe ao fornecedor o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC).

O Recorrente defende a legalidade de sua conduta com base na deterioração do perfil de risco de crédito do cliente, o que, segundo alega, o eximiria do dever de comunicação antecipada, nos termos do art. 10, § 2º, da Resolução nº 96/2021 do Banco Central. Embora a instituição financeira alegue que a redução se deu por deterioração do perfil de risco, inclusive com a necessidade de utilização de valor investido em CDB para quitação de fatura, e que tal conduta estaria amparada por previsão contratual, o ônus de comprovar a efetiva deterioração do perfil de risco que justificaria a dispensa da notificação prévia de 30 dias recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Nesse ponto, como bem observado pelo juízo de primeiro grau, os documentos juntados aos autos (ID 13135547) não demonstraram cabalmente a inadimplência alegada ou a deterioração do perfil de risco de crédito do Recorrido de forma a justificar a dispensa do aviso prévio.

Assim, a conduta do Recorrente de reduzir drasticamente o limite de crédito do Recorrido — de R$ 18.660,85 para R$ 90,00 — sem a notificação prévia de 30 dias, conforme exigido pela regra geral do art. 10, § 1º, I, da Resolução nº 96/2021 do BACEN, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e violação ao dever de informação.

No tocante à alegação de inexistência de
dano moral
, a situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassa o mero dissabor. A redução abrupta e não comunicada do limite de crédito frustrou a legítima expectativa do consumidor de utilizar o serviço conforme contratado, culminando na recusa de uma transação comercial. O
valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), fixado na origem,
mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso
, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

Contudo,
a determinação de restabelecimento do limite de crédito
, tal como imposta na sentença, com a devida
vênia
,
merece reforma.
As instituições financeiras possuem a prerrogativa de gerenciar suas políticas de concessão e manutenção de crédito, avaliando o perfil de risco de seus clientes de forma contínua, em conformidade com as Resoluções do Banco Central do Brasil, como a Resolução CMN nº 4.557/2017 e a própria Resolução nº 96/2021 (art. 4º, §1º, da Resolução nº 96 do Banco Central). A
fixação de limites de crédito é um ato discricionário da instituição, inerente à sua atividade econômica e à gestão de riscos, visando, inclusive, evitar o superendividamento do consumidor.
Desse modo, ainda que a falha na comunicação prévia da redução do limite seja passível de reparação por danos morais, a imposição judicial de um limite de crédito específico interfere indevidamente na autonomia da instituição financeira para gerir sua carteira de crédito e seus riscos operacionais. O direito do consumidor, neste caso, reside na informação adequada e na reparação por eventuais danos decorrentes da ausência dessa informação, e não na manutenção de um limite de crédito que a instituição, em sua análise de risco, entende não ser mais compatível com o perfil do cliente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no tocante à obrigação de fazer, afastando a determinação de restabelecimento do limite de crédito do Recorrido.

Mantenho, no mais, a sentença em seus demais termos, inclusive quanto à condenação do Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)